Tribunal: STJ
Processo: 2000232-20.2024.9.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213173 - MG (2025/0093316-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO
: MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. REABERTURA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVA
PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
no qual a defesa buscava a reabertura da instrução criminal por meio de ação de
corpus,
justificação criminal, alegando a necessidade de novas provas e reinquirição de testemunhas.
2. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial, entendendo que a discussão já havia
sido amplamente debatida e que não havia prova nova que justificasse a revisão criminal. O
Tribunal de Justiça Militar manteve a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de justificação criminal pode ser utilizada
para reabrir a instrução criminal na ausência de prova nova, e se a decisão do Tribunal de Justiça
Militar incorreu em erro ao afirmar que o agravante não foi condenado por integrar organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação de
justificação criminal não se destina à reabertura da instrução criminal sem a apresentação de
prova nova.
5. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar não negou que o agravante tenha sido condenado por
integrar organização criminosa, restando afastada a alegação de que esta Corte tenha sido
ludibriada.
6. A pretensão de obtenção dos relatórios da PM-MG foi considerada fora de propósito porque a
condenação do agravante por integrar organização criminosa se deu por motivo diverso. A
pretensão de reinquirição de testemunhas, por sua vez, foi considerada inócua, pois a defesa
havia dispensado suas oitivas no momento oportuno, e as provas já produzidas foram definitivas
e irrefutáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ação de justificação criminal não se destina à reabertura da instrução
criminal sem a apresentação de prova nova."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 563; Código de Processo Civil,
art. 381, §5°.
Documento eletrônico VDA50160545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 762b9fbf-351e-4ff3-bc6e-b66e9aa92371

STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC 191.882/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50160545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 762b9fbf-351e-4ff3-bc6e-b66e9aa92371

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213173 - MG (2025/0093316-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO
: MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. REABERTURA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NOVA
PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
no qual a defesa buscava a reabertura da instrução criminal por meio de ação de
corpus,
justificação criminal, alegando a necessidade de novas provas e reinquirição de testemunhas.
2. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial, entendendo que a discussão já havia
sido amplamente debatida e que não havia prova nova que justificasse a revisão criminal. O
Tribunal de Justiça Militar manteve a decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de justificação criminal pode ser utilizada
para reabrir a instrução criminal na ausência de prova nova, e se a decisão do Tribunal de Justiça
Militar incorreu em erro ao afirmar que o agravante não foi condenado por integrar organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação de
justificação criminal não se destina à reabertura da instrução criminal sem a apresentação de
prova nova.
5. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar não negou que o agravante tenha sido condenado por
integrar organização criminosa, restando afastada a alegação de que esta Corte tenha sido
ludibriada.
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

6. A pretensão de obtenção dos relatórios da PM-MG foi considerada fora de propósito porque a
condenação do agravante por integrar organização criminosa se deu por motivo diverso. A
pretensão de reinquirição de testemunhas, por sua vez, foi considerada inócua, pois a defesa
havia dispensado suas oitivas no momento oportuno, e as provas já produzidas foram definitivas
e irrefutáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ação de justificação criminal não se destina à reabertura da instrução
criminal sem a apresentação de prova nova."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 563; Código de Processo Civil,
art. 381, §5°.
STJ, AgRg no RHC 165.695/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC 191.882/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
contra decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Em seu arrazoado, o agravante alega que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é
prescindível a novidade probatória para o deferimento da ação de justificação criminal.
Alega que o caso não demanda dilação probatória e que este Relator foi ludibriado
pelo TJ-MG, uma vez que o agravante foi sim condenado pelo crime de organização criminosa.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
Manifesta desejo de realizar sustentação oral.
.
É o relatório
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Consta dos autos que a defesa ingressou com ação de justificação criminal
pretendendo: (i) que fosse disponibilizado pela Polícia Militar o histórico completo, contendo
todas as consultas realizadas pelo paciente, junto aos sistemas do REDS e do ISP, no período
entre 2014, ano de sua inclusão na Corporação, e o dia 6 de março de 2020, data de sua prisão,
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

com o objetivo de verificar se alguma pesquisa teria sido feita em prol da Organização
Criminosa; (ii) que fosse permitido aos novos defensores do paciente (constituídos nos autos
apenas no ano de 2024), acesso irrestrito ao conteúdo angariado nos celulares apreendidos no
âmbito do processo, cujo sigilo foi quebrado pela ferramenta cellebrite; e a (iii) reinquirição das
testemunhas do processo, Ten Cel PM Adriano Nepomuceno de Carvalho e 1o Ten PM Rafael
Augusto Mateus Machado, bem como de novas testemunhas, sendo estas, o 1o Ten PM Tiago
Fernandes Palmeira, o Tenente Mirelle Karoline Alves, o Cb PM Ramon Ribeiro Freitas e o Cb
PM Lucas Caetano de Lima.
O Juízo indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a discussão posta não era
nova, pois já tinha sido amplamente debatida e apreciada por ocasião do julgamento criminal,
que o inconformismo era incompatível com a excepcionalidade intrínseca da revisão criminal, e
que a revisão criminal não podia ser admitida para buscar nova instância recursal de julgamento,
com o revolvimento de fatos já decididos.
De fato, a justificação criminal não pode ser utilizada para reabrir a instrução
criminal, salvo se houver prova nova que justifique a revisão criminal, o que não se constatou na
hipótese.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM A
REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de
justificação não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de
testemunha já ouvida no processo, ou mesmo para a retificação do depoimento da
vítima, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como
nova.
2. Na espécie, a reinquirição das testemunhas e das vítimas não configura prova

nova, haja vista que não foram apresentados indícios de falso testemunho ou de
retificação da versão apresentada.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-
8/5/2023
10/5/2023
se.)
Nesse ponto, conforme relatado, a defesa argumentava que o magistrado singular
ultrapassou os ditames do artigo 381, §5°, do Código de Processo Civil e seguintes. No entanto,
do que se extrai da decisão singular é que o magistrado se ateve à aferição dos requisitos legais
para a admissão da justificação criminal.
Com dito na decisão agravada, o Tribunal de Justiça Militar manteve a decisão do
magistrado singular, salientando que o requerimento para se requisitar à PM-MG o envio de
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

relatório com pesquisas realizadas pelo ora agravante nos sistemas do REDS e do ISP, no
período de 2014 a 2020, em prol da organização criminosa, é fora de qualquer propósito porque "
essa acusação não foi imputada ao paciente. A duas, porque o paciente não foi condenado por
." (e-STJ, fl. 1938; grifou-se).
este motivo
Quanto a esse aspecto, como relatado, o agravante alega que este Relator foi
ludibriado diante da informação incorreta contida no acórdão recorrido, haja vista que o
agravante foi sim condenado pelo delito de integrar organização criminosa.
Analisando detidamente o conteúdo da acusação e da condenação, fica claro que o
acórdão não incorreu em nenhum equívoco. Não se negou que o agravante tivesse sido
condenado pela prática do crime de organização criminosa, mas de não ter participado das
condutas imputadas a outros policiais militares que, à semelhança do núcleo composto
pelos policiais civis Sidney Teodoro da Silva e Carlos Figueiredo, concediam informações
privilegiadas às quais somente possuem acesso em razão do cargo público que ocupam.
O ora agravante faz parte do núcleo composto por policiais militares, mas aparece,
na verdade, como autor direto de ameaças aos militares responsáveis pela apreensão de
máquinas caça-níquel em Nova Lima, atuando claramente a favor da organização criminosa,
com o objetivo de coagir os colegas de farda e impedir a apreensão de máquinas da organização.
Daí porque foi considerada fora de propósito a obtenção dos referidos relatórios.
Sendo assim, não há que se falar em nenhum incorreção no julgado proferido pelo
TJ-MG capaz de macular o entendimento deste Relator.
Quanto ao acesso irrestrito ao conteúdo angariado nos celulares apreendidos, por sua
vez, foi esclarecido que esta já havia sido concedida no curso da instrução criminal.
Já com relação à pretensão de inquirição de testemunhas foi explicitado que, no
curso do processo criminal, a defesa havia dispensado suas oitivas. Ressaltou a Corte estadual,
assim, que "se a defesa não teve interesse nos depoimentos requeridos e deferidos no momento
oportuno do processo, não compreendo que a ela se deva restituir tal direito, que a toda
evidência precluiu". Além disso, compreendeu-se que "a prova pretendida, de nova não tem
nada, porquanto já era conhecida, sem qualquer dúvida razoável, quando do arrolamento das
testemunhas e de sua ulterior dispensa" (e-STJ, fl. 1939).
A pretensão de reinquirição de testemunhas foi considerada inócua, pois antes de
seus depoimentos, todas prestaram o compromisso de falar apenas a verdade sobre o que
soubessem e lhes fosse perguntado. Além disso, "[a]s provas produzidas nos autos, com seus
depoimentos coerentes entre si, foram confirmadas também por outros meios canalizados aos
autos e não foram desconstituídas pela defesa, em que pese um esforço hercúleo nesse sentido"
(e-STJ, fl. 1939), tornando-se "definitivas e irrefutáveis" (e-STJ, fl. 1940).
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

O que se percebe é que a defesa ajuizou justificação criminal, buscando desconstituir
toda a verdade então alcançada pela robusta instrução promovida no processo de conhecimento.
No entanto, as instâncias ordinárias compreenderam que as diligências não constituem prova
nova capaz de reverter a decisão judicial fundamentada em conjunto probatório sólido.
No contexto acima delineado, já decidiu esta Corte que, é "inviável em sede de
justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que
" (RHC N.o 69.390/SP,
a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
, grifou-se).
16/5/2016
Por fim, reitero a compreensão de que decidir de forma diversa da Corte de origem
demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do
, conforme pacífica jurisprudência
writ
deste Tribunal Superior.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PREPARATÓRIA DA REVISÃO
CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
PROVA PRODUZIDA NO PROCESSO ORIGINAL E REJEITADA NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA DISSOCIADA
DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "o indeferimento fundamentado de pedido de produção de
prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua
discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar
desnecessárias ou protelatórias" (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
5a T., DJe
). Precedentes.
2/2/2015
2. No caso, as instâncias antecedentes indeferiram, de forma motivada, a prova
pedida. Ficou caracterizado de forma clara que o vídeo de retratação da vítima não
constitui prova nova, pois, segundo narrado no acórdão, "o vídeo juntado nestes autos
se trata da mesma gravação juntada no dia 15 de dezembro de 2022 nos autos do
processo principal", o qual "já fora objeto de análise antes da condenação definitiva
do réu, tendo sido refutado" (fl. 255).
3. A defesa se limita, exclusivamente, a insistir na necessidade da referida diligência,
o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio
pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa". Precedentes.
4. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de
justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos. Precedentes.
5. O Tribunal local concluiu que a retratação da ofendida, na ação de justificação
preparatória da revisão criminal, não constituiu prova nova, por haver sido rejeitada
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

no julgamento da apelação, em que prevaleceram os demais elementos de convicção
do processo. Alterar a referida conclusão demandaria reexame de fatos e provas,
providência não admitida em habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 191.882/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
10/6/2024
12/6/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA SUBSIDIAR REVISÃO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA PRODUÇÃO DA
PROVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7, STJ. NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. NÃO
CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 83, STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIA
INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão impugnada
por seus próprios fundamentos.
II - O Tribunal de origem assentou a ausência de interesse processual na produção de
nova perícia técnica, em sede de ação de justificação criminal proposta para subsidiar
revisão criminal. As premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias não podem
ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n.o 7, STJ.
III - Não se cogita de nulidade por ausência de sustentação oral de advogado da
defesa no julgamento da apelação, quando es te não observou o procedimento
estipulado para tanto. Precedentes.
Incidência da Súmula n.o 83, STJ.
IV - Não compete a este Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios
ou a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência do Pretório STF. Precedente.
V - O recurso carece do necessário cotejo analítico entre os julgados apontados como
divergentes, o que obsta o seu seguimento (arts. 1.029, § 1.o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.128.891/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM
. ARTS. 214 E 224, A, DO
HABEAS CORPUS
CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO AMPARADA EM DEMAIS PROVAS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. RETRATAÇÃO DE
TESTEMUNHAS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

DECLARAÇÃO
COM
FIRMA
RECONHECIDA.
INSUFICIÊNCIA.
NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS.
1. Em sede de
, não é possível a revisão da conclusão do acórdão
habeas corpus
impugnado no sentido da insuficiência da justificação judicial da vítima, inocentando
o réu, em virtude de a condenação ter sido amparada, também, em outras provas dos
autos. Necessidade de reexame de matéria fática, o que é defeso na via eleita, que
possui rito célere e cognição sumária.
2. O Tribunal de origem não analisou a alegação de que as testemunhas teriam
afirmado que suas anteriores acusações seriam falsas, inocentando o ora agravante.
Matéria que não pode ser analisada nesta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. A eventual retratação das testemunhas de acusação deve ser feita, necessariamente,
por meio do prévio procedimento de justificação judicial, perante o Juízo de primeiro
grau, e somente depois deve ser ajuizado o pedido revisional, não bastando, para tal
mister, uma simples declaração com firma reconhecida.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 302.652/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; grifou-se.)
17/5/2018
1/6/2018

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:30
Código de Controle do Documento: e473d191-83a4-43e7-bf48-777c0c54340e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0093316-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 213.173 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20002322020249130000 20002884620129130004 20002884620219130004
20003217620209130002 20005214720249130001 20005448620219130004
50023852920248130009
PAUTA: 18/06/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO
: MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO
: MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO - MG169100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL:DR(A) MARCELO QUEIROZ MENDES PEIXOTO, PELA
PARTE: GILTOMMY TEIXEIRA COSTA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426051550831915<0890@
2025/0093316-1 - RHC 213173 Petição : 2025/0038309-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:08:03
Código de Controle do Documento: 9C17217A-13FA-4A27-8091-E9B89BD890AA